Tribunal: TJPA
Processo: 0844191-08.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844191-08.2020.8.14.0301

APELANTE: ALUBAR METAIS E CABOS S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

P
ROCESSO N
°
0844191-08.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

APELANTE:
ALUBAR METAIS E CABOS S/A

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ISENÇÃO DE MÁQUINA IMPORTADA DESTINADA AO ATIVO IMOBILIZADO. EX-TARIFÁRIO. INEXISTÊNCIA DE SIMILAR NACIONAL COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ALUBAR METAIS E CABOS S/A contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança impetrado contra ato da Secretaria da Fazenda (SEFA). A impetrante busca o reconhecimento do direito à isenção de ICMS na importação de uma máquina laminadora, bem como a repetição do indébito tributário via compensação, com posterior expedição de precatório;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As principais questões em debate são: (i) determinar se a apelante cumpriu os requisitos necessários para a concessão de isenção de ICMS sobre a importação da máquina laminadora, especialmente quanto à inexistência de similar nacional; e (ii) verificar a possibilidade de repetição do indébito tributário por meio de compensação, com possibilidade ou não de expedição de precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Mandado de Segurança é o instrumento processual adequado para a proteção de direito líquido e certo, dispensando a necessidade de dilação probatória, desde que os documentos juntados aos autos comprovem de forma clara o direito alegado invocado;

4.

No caso concreto, a Resolução nº 55/2020 comprova a inexistência de similar nacional para a máquina laminadora importada, circunstância que autoriza a concessão de isenção de ICMS conforme os critérios estabelecidos na Resolução nº 20/2010 da SEFA;

5.

Ademais, eventual falha no sistema que impediu a correta indicação da norma isentiva (Resolução nº 020/2010) na declaração de isenção tributária não pode ser imputada à apelante, especialmente considerando que a norma é de pleno conhecimento do próprio órgão fazendário;

6.

No que se refere à compensação do crédito tributário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada na Súmula 213, reconhece que o Mandado de Segurança é o meio adequado para a declaração do direito à compensação tributária. Entretanto, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pela jurisprudência dos Tribunais pátrios, a concessão de efeitos retroativos e a expedição de precatório não são admissíveis, devendo a compensação ser realizada exclusivamente na esfera administrativa, com observância do prazo prescricional quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A isenção de ICMS sobre a importação de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado é devida quando comprovada a inexistência de similar nacional;

2.

A compensação tributária declarada em Mandado de Segurança deve ser processada administrativamente, sem expedição de precatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Resolução SEFA nº 20/2010, art. 3º; Resolução Ex-Tarifário nº 55/2020; STF, Súmulas nº 269 e 271; STJ, Súmula nº 213.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.420.691 (Tema 1.262); STJ, REsp nº 1.365.095/SP (Tema 118).

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito,
dar
-lhe parcial provimento
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALUBAR METAIS E CABOS S/A,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela ora apelante contra ato coator da
COORDENAÇÃO DA CÉLULA DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS – DTR-SEFA.

Historiando os fatos, a empresa impetrou o mandado de segurança, relatando que atua no setor elétrico, dedicando-se ao fornecimento de vergalhões e ligas de alumínio, cabos elétricos de alumínio, além de cabos de cobre de baixa e média tensão.

Aduziu que, para a realização de suas atividades, adquire rotineiramente produtos no mercado internacional, como a máquina laminadora
PACKAGE (S) ALUMINUM ALLOY ROD CONTINUOUS CASTING & ROLLING LINE – NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul) 8455.21.90, adquirida da China, destinada a ser empregada em sua atividade-fim.

Relatou ainda que se beneficia de um regime tributário diferenciado junto ao Estado do Pará, o qual lhe confere isenção em casos específicos, mediante requerimento formal e despacho do Secretário de Estado da Fazenda.

Destacou que apresentou o requerimento administrativo (processo administrativo nº 062020730001368-0) conforme as exigências estabelecidas pela Resolução nº 20/2010 da SEFA, anexando a documentação necessária. Contudo, seu pedido foi arquivado, sob a alegação de que não havia juntado o "atestado de não similaridade", o que considera ilegal e abusivo, pois anexou a Portaria de concessão do Ex-tarifário, que, segundo afirma, equivale ao atestado de inexistência de similar nacional.

Diante dessas premissas, a impetrante pleiteou a concessão da segurança para o reconhecimento de seu direito à isenção de ICMS na operação de importação da máquina laminadora, bem como a declaração do direito à repetição de indébito tributário, por meio de compensação.

O processo transcorreu regularmente até a prolação da sentença, que denegou a segurança por considerar ausente a demonstração de direito líquido e certo (ID nº 17295377).

Em face da referida sentença, a impetrante opôs embargos de declaração, os quais foram julgados improcedentes pelo juízo singular (ID nº 17295385 - Pág. 2).

Inconformada com os termos da decisão, a empresa recorrente interpôs o presente recurso de apelação (ID nº 17295387 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, o patrono da recorrente argumenta, em síntese, que o direito líquido e certo que fundamenta a pretensão inicial foi devidamente comprovado, uma vez que a documentação apresentada nos autos evidencia o cumprimento de todos os requisitos necessários para a concessão da isenção, os quais foram entregues ainda na esfera administrativa.

Destaca que a prova da “não similaridade” foi atendida por meio da Resolução nº 55/2020 do Ministério da Economia – Câmara de Comércio Exterior, que inclui a máquina laminadora importada, especificando seu NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) no regime Ex-tarifário.

Segundo a recorrente, a declaração decorrente da referida resolução é fruto de um rigoroso processo administrativo conduzido por órgão federal, que inclui uma avaliação técnica destinada a certificar a inexistência de equivalente nacional para os bens nela contidos.

Além disso, aponta que, devido a uma falha no sistema da Secretaria da Fazenda (SEFA), foi inviável expedir a “Declaração de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (DIEF) no comércio exterior” com a devida
indicação da norma isentiva (Resolução nº 020/2010)
, de modo que, apesar das tentativas realizadas, não foi possível informar corretamente, naquela declaração, a norma que lhe concede a isenção.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando o direito à isenção e autorizando a restituição do indébito por meio de compensação, com a expedição de precatório, considerando que o tributo já foi pago.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
ID nº 17295394 - Pág. 1).

Inicialmente, os autos foram encaminhados à relatoria da Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira, que se declarou suspeita para atuar no feito (ID nº 17428992 - Pág. 1). Em razão disso, o processo foi redistribuído à relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, a qual constatou minha prevenção no feito (ID nº 17771738 - Pág. 1).

O processo foi redistribuído à minha relatoria e, por meio da decisão registrada sob o ID 14303240 - Pág. 1, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo. Em seguida, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, com o objetivo de obter exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Jorge de Mendonça Rocha,
exarou parecer opinando pelo provimento do recurso (
ID nº 18697489 - Pág. 5)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALUBAR METAIS E CABOS S/A,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela ora apelante contra ato coator da
COORDENAÇÃO DA CÉLULA DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS – DTR-SEFA.

Historiando os fatos, a empresa impetrou o mandado de segurança, relatando que atua no setor elétrico, dedicando-se ao fornecimento de vergalhões e ligas de alumínio, cabos elétricos de alumínio, além de cabos de cobre de baixa e média tensão.

Aduziu que, para a realização de suas atividades, adquire rotineiramente produtos no mercado internacional, como a máquina laminadora
PACKAGE (S) ALUMINUM ALLOY ROD CONTINUOUS CASTING & ROLLING LINE – NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul) 8455.21.90, adquirida da China, destinada a ser empregada em sua atividade-fim.

Relatou ainda que se beneficia de um regime tributário diferenciado junto ao Estado do Pará, o qual lhe confere isenção em casos específicos, mediante requerimento formal e despacho do Secretário de Estado da Fazenda.

Destacou que apresentou o requerimento administrativo (processo administrativo nº 062020730001368-0) conforme as exigências estabelecidas pela Resolução nº 20/2010 da SEFA, anexando a documentação necessária. Contudo, seu pedido foi arquivado, sob a alegação de que não havia juntado o "atestado de não similaridade", o que considera ilegal e abusivo, pois anexou a Portaria de concessão do Ex-tarifário, que, segundo afirma, equivale ao atestado de inexistência de similar nacional.

Diante dessas premissas, a impetrante pleiteou a concessão da segurança para o reconhecimento de seu direito à isenção de ICMS na operação de importação da máquina laminadora, bem como a declaração do direito à repetição de indébito tributário, por meio de compensação.

O processo transcorreu regularmente até a prolação da sentença, que denegou a segurança por considerar ausente a demonstração de direito líquido e certo (ID nº 17295377).

Em face da referida sentença, a impetrante opôs embargos de declaração, os quais foram julgados improcedentes pelo juízo singular (ID nº 17295385 - Pág. 2).

Inconformada com os termos da decisão, a empresa recorrente interpôs o presente recurso de apelação (ID nº 17295387 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, o patrono da recorrente argumenta, em síntese, que o direito líquido e certo que fundamenta a pretensão inicial foi devidamente comprovado, uma vez que a documentação apresentada nos autos evidencia o cumprimento de todos os requisitos necessários para a concessão da isenção, os quais foram entregues ainda na esfera administrativa.

Destaca que a prova da “não similaridade” foi atendida por meio da Resolução nº 55/2020 do Ministério da Economia – Câmara de Comércio Exterior, que inclui a máquina laminadora importada, especificando seu NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) no regime Ex-tarifário.

Segundo a recorrente, a declaração decorrente da referida resolução é fruto de um rigoroso processo administrativo conduzido por órgão federal, que inclui uma avaliação técnica destinada a certificar a inexistência de equivalente nacional para os bens nela contidos.

Além disso, aponta que, devido a uma falha no sistema da Secretaria da Fazenda (SEFA), foi inviável expedir a “Declaração de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (DIEF) no comércio exterior” com a devida
indicação da norma isentiva (Resolução nº 020/2010)
, de modo que, apesar das tentativas realizadas, não foi possível informar corretamente, naquela declaração, a norma que lhe concede a isenção.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando o direito à isenção e autorizando a restituição do indébito por meio de compensação, com a expedição de precatório, considerando que o tributo já foi pago.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
ID nº 17295394 - Pág. 1).

Inicialmente, os autos foram encaminhados à relatoria da Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira, que se declarou suspeita para atuar no feito (ID nº 17428992 - Pág. 1). Em razão disso, o processo foi redistribuído à relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, a qual constatou minha prevenção no feito (ID nº 17771738 - Pág. 1).

O processo foi redistribuído à minha relatoria e, por meio da decisão registrada sob o ID 14303240 - Pág. 1, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo. Em seguida, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, com o objetivo de obter exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Jorge de Mendonça Rocha,
exarou parecer opinando pelo provimento do recurso (
ID nº 18697489 - Pág. 5)
.

É o relatório.

Belém, 12/11/2024